Tribunal: TJMT
Processo: 1015012-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015012-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO MACHADO QUINTINO LEITE - CPF: 082.968.249-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PENA DE MULTA EXTINTA – REEDUCANDO EM SITUAÇÃO DE RUA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO CUMPRIDA - RECURSO PROVIDO.

A Resolução no 425/2021, do CNJ que institui, no âmbito do Poder Judiciário, a política nacional judicial de atenção a pessoas em situação de rua e suas interseccionalidades, prevê no artigo 29, parágrafo único, a extinção da punibilidade da pena de multa quando cumprida a pena privativa de liberdade e verificada a situação de rua da pessoa egressa.

Extinguir o pagamento da pena pecuniária sem o cumprimento integral da pena privativa de liberdade e, ainda, sem comprovação da situação de rua do reeducando, tiraria o caráter sancionatório que lhe é inerente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo em execução penal tirado em face da decisão proferida no item 100.1 do Processo Executivo de Pena no 35131-67.2016.8.12.0001 que declarou extinta a pena de multa, no valor de R$ 22.366,82 (vinte e dois mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois), imposta ao agravado.

O inconformismo do Ministério Público Estadual consiste na reforma da decisão para afastar a extinção da pena de multa, considerando a ausência de preenchimento dos requisitos definidos na Resolução 425/2021, do CNJ.

Manifestaram-se em contrarrazões o agravado pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 217346659).

A magistrada de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior (Id. 217346660).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo em execução penal no Id. 217876186.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na decisão que declarou extinta a pena de multa imposta ao agravado.

O argumento do
parquet
é no sentido de que o reeducando Luiz Gustavo Machado Quintino Leite não preenche os requisitos definidos na Resolução 425/2021, considerando que o agravado possui pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos para cumprir e não há qualquer constatação de que ele seja pessoa em situação de rua.

Pois bem.
O recurso merece acolhimento
.

A decisão agravada dita que o reeducando se encontra cumprindo a pena em regime semiaberto e exerce atividade laboral, com percepção financeira mensal que conduz à sua hipossuficiência, decidindo, in verbis:

“Extrai-se dos autos que o recuperando se encontra em cumprimento do regime semiaberto, mediante tornozeleira eletrônica e em exercício de atividade laboral como entregador, com percepção financeira mensal que conduz à sua hipossuficiência.

Assim, ante a extrema hipossuficiência do recuperando, DECLARO a extinção da pena de multa imposta nos autos, com fundamento na Recomendação 425”

Sucede que o agravado não cumpriu a pena privativa de liberdade que lhe é inerente e, ainda, não foram apresentadas provas aptas a demonstrar a alegada condição de morador de rua, constando nos autos, inclusive, seu comprovante de residência.

Ademais, o reeducando exerce atividade laboral como entregador e percebe o salário mensal de R$ 1.438,00 (mil quatrocentos e trinta e oito reais), conforme o contrato juntado na mov. 101.2.

Pois bem, a Resolução 425/2024 do CNJ, invocada pela magistrada de origem, instituiu a Política Nacional para População em Situação de Rua e considera, em seu texto preambular, o Decreto no 7053/2009, a população em situação de rua como,
in verbis
:

“o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória”

Logo, não há comprovação da sua situação de extrema hipossuficiência e, nesse contexto, não há como inferir que o agravado é totalmente incapaz de arcar com a pena de multa a ele cominada, mesmo que de forma parcelada.

Cabe destacar que, nos termos do que dispõe o artigo 33, caput da Lei no 11.343/06, a imposição de pena de multa é obrigatória e cumulativa à privação de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão em razão das condições financeiras do condenado.

A corroborar tal entendimento trago o seguinte precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA COMPLETA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO ALEGADO – RECURSO DESPROVIDO.

É dever, e não facultativo ao reeducando, cumprir integralmente as sanções impostas, tanto a pena privativa de liberdade quanto à pena pecuniária estabelecidas na sentença condenatória, razões pelas quais facultar o pagamento da pena pecuniária àqueles que, tão somente, alegam hipossuficiência, sem qualquer comprovação, extinguindo, assim, a punibilidade, tiraria, por óbvio, o caráter sancionatório que lhe é inerente. (N.U 1001035-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

A propósito, acerca do tema, oportuno trazer à baila a seguinte jurisprudência do Tribunal de Justiça do Ceará, in verbis:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA SEM ADIMPLEMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI No 3150 E ADOTADO PELO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE DE ADIMPLEMENTO. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Trata-se de insurgência Ministerial em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE (págs. 16/19), que prolatou decisão de extinção da punibilidade, mesmo que pendente o pagamento da pena de multa do apenado Everton Henrique Paraíba. 2- Em sede de controle concentrado de constitucionalidade, no julgamento da ADI no 3150, a Corte Suprema definiu que a multa possui caráter de sanção penal, concluindo que o inadimplemento de tal reprimenda constitui impedimento para a declaração da extinção de punibilidade, independentemente do valor devido, o que levou o STJ a alterar seu entendimento para se adequar a decisão do Pretório Excelso. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 3- Ademais, a Corte da Cidadania realizou distinguishing sobre o tema, no qual foi reconhecida
a possibilidade de extinção da punibilidade aos condenados hipossuficientes, ainda que pendente a sanção pecuniária, quando estiver cumprida a pena principal, com o fito de evitar a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana ou a configuração de caráter perpétuo na reprimenda pecuniária, devendo tal condição ser demonstrada pelo reeducando
, ainda que patrocinado pela Defensoria Pública. Precedentes STJ. (...). 5-Ademais, entendo também que a Resolução no 425/2021 do CNJ, que instituiu Política Nacional para População em Situação de Rua, invocada pelo magistrado de origem, mais precisamente o art. 29, não tem aplicabilidade no presente caso, em especial porque o mencionado ato normativo considera, em seu texto preambular, o Decreto no 7053/2009, que no parágrafo único do art. 1o define a população em situação de rua como "o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória". 6-
Outrossim, considero como temerária e prematura, a extinção da pena de multa, com a fundamentação baseada em suposições acerca da situação do agravado, visto que ao compulsar os autos de execução, não restou constatado qualquer indicativo de prova, tampouco a manifestação do apenado, motivo pelo qual a referida decisão merece ser reformada
. 7- Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em CONHECER do recurso interposto para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Relatora. Fortaleza, 24 de janeiro de 2023. DESEMBARGADORA ANDRÉA MENDES BEZERRA DELFINO Relatora (TJ-CE - EP: 00411947620168060001 Fortaleza, Relator: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 24/01/2023, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/01/2023)” (destaquei)

Com esses fundamentos, voto pelo
provimento
do presente recurso para que a decisão agravada seja retificada e a extinção da pena de multa seja afastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024